Tribunal: STF
Processo: ARE 1568768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS PARA PARTILHAR OS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. AUTOR QUE DESCREVE, EM SUA INICIAL, 3 IMÓVEIS QUE DEVERIAM SER PARTILHADOS, INFORMANDO A DATA DA CONSTÂNCIA DE SEU CASAMENTO CIVIL, MODIFICANDO O PEDIDO, APÓS A CONTESTAÇÃO, ADUZINDO UNIÃO ESTÁVEL COM A RÉ PARA QUE PUDESSE ABRANGER O DIREITO AOS IMÓVEIS DECLARADOS NA INICIAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS INCOMUNICÁVEIS ADQUIRIDOS ANTES E APÓS O CASAMENTO. Ingressou o autor com ação de partilha de bens, informando que se casou em comunhão parcial de bens com a ré em 20 de maio de 2004 e tiveram o divórcio homologado em 22 março de 2016, indicando três imóveis para partilha. Parte ré que, em contestação (e-doc. 65), comprovou que a separação de fato das partes aconteceu em 2007, o que foi confirmado inclusive na r. sentença, diante das provas acostadas e que o único bem adquirido durante o casamento é o constante no item A da inicial, qual seja: “LOTE 13 – QUADRA D DA RUA C à RUA FREI VICENTE - PAVUNA”, descrevendo que o imóvel A foi adquirido em 28/02/2005; o B foi adquirido em 27/02/2003; e o C foi adquirido em 01/02/2013, fatos estes não contestados pelo autor; tendo este, após a apresentação da contestação (e-doc. 65), MODIFICADO TOTALMENTE SUA TESE INICIAL, vindo a requerer a partilha dos bens indicados durante a alegada união estável com a ré, aduzindo que viveram maritalmente desde o ano de 1997 até a separação de fato, insistindo, ainda, que esta ocorreu no ano de 2012 (e-doc. 212). Aplicação do artigo 329 do CPC. Limites da lide que são delineados pela petição inicial e contestação, estando aí inclusa a causa de pedir, não podendo ser conhecido argumento que não haja sido suscitado em momento oportuno, sob pena de se feralém do princípio de estabilização da demanda, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Próprio comportamento processual do autor, suscitando fatos e teses, após a citação e a contestação, que viola o postulado da boa-fé objetiva, que rege o comportamento de todos aqueles que atuam no processo, observando-se, ainda, que descabe emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação. Tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em que é vedado modificar os fatos descritos na inicial após o oferecimento da contestação, salvo em hipóteses excepcionais. Com tais considerações, a partilha dos bens deve ser considerada somente na constância do casamento civil, conforme delineado na própria inicial proposta pelo autor, aplicando-se o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, in verbis: “excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar”. Parte autora que não trouxe aos autos os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o art. 373, inciso I do CPC, tendo a ré, por outro lado, comprovado que o único imóvel adquirido na constância do casamento foi o do item A da exordial, desconstituindo, assim, as afirmações do demandante, cumprindo a previsão contida no art. 373, inciso II do CPC. Visto isso, quanto à divergência da partilha de acessões realizadas no imóvel constante no item A, conforme delineado em Juízo, não há prova do exato valor desembolsado pelas partes na construção da casa e quitinetes no terreno da Rua Frei Vicente, na constância do casamento, merecendo a manutenção do julgado quanto à partilha das acessões referentes. Sentença que se reforma, para que somente o bem constante no item A, descrito na inicial, deva ser partilhado, uma vez que adquirido durante o casamento. Condenação do autor em despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a previsão contida no artigo 86, parágrafo único, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXII; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente